Tribunal: TJDFT
Processo: 0720935-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720935-87.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Banco do Brasil S/A Embargada: Tania Marcia Pinheiro de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra o acórdão (fls. 26-31, Id. 14318164) que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator